Tribunal: CARF
Processo: 10280.721124/2014-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721124/2014-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.687 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de março de 2023
Recorrente
TRANSPORTES RODOVIARIOS MAGAZONIA LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EXCESSO DE RECEITAS. EXCLUSÃO.
Constatado excesso de receita em um exercício, opera-se a exclusão do
Simples a partir do exercício seguinte, podendo a contribuinte voltar a optar, se
preenchidos os requisitos legais.
REPETIÇÃO
DE
MATÉRIAS.
MOTIVAÇÃO
REFERENCIADA.
PREVISÃO LEGAL.
O acórdão de julgamento oriundo deste Conselho Administrativo pode se valer
dos fundamentos já expostos pelo acórdão de primeira instância, quando não há
inovação argumentativa apta a infirmar aquele julgado, conforme artigo 57, §3o
do RICARF

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por conhecer Recurso Voluntário, rejeitando
a preliminar de nulidade do Acórdão recorrido, e, no mérito, negar-lhe provimento. Por voto de
qualidade, foi rejeitada a proposta de sobrestamento do recurso até o julgamento final do
processo 10280.723.562/2013-11, restando vencidos os conselheiros Fellipe Honório Rodrigues
da Costa e Miriam Costa Faccin.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721124/2014-91
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.687 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721124/2014-91

Tratam ao autos de acompanhar a impugnação administrativo contra a exclusão
da recorrente do Simples Nacional, com efeitos retroativos a 01/01/2010, conforme Ato
Declaratório Executivo no 23, de 16/04/2014 da DRF/Belém/PA (fls. 08), tendo em vista a
Representação Fiscal para a Exclusão de Ofício de fls. 02 a 03 e o Despacho Decisório de
fls. 06 a 07, por apurar receita bruta superior ao limite permitido para optar pelo regime
tributário do Simples Nacional, nos termos dos arts. 12 a 41 da Lei Complementar no 123/2006.
O ADE (e-fls. 8), datado de 16/04/2014, vincula a decisão de exclusão do simples
às informações constantes no PAF 10280.723.562/2013-11, o qual, ano de 2013, lançou tributos
do Simples Nacional fundado no excesso de por apurar receita bruta superior ao limite permitido.
Cientificada em 29/04/2014 (fls. 09), apresentou manifestação de inconformidade
em 29/05/2014 (fls. 12-22), alegando, em síntese, que:
a questão já está sendo discutida em outro processo administrativo/AI no
10280.723562/2013-11, cujo tema é o Simples Nacional. Informou que protocolizou, em
27/12/2013, a impugnação do AI, na qual demonstra:
- a ilegitimidade do Auto de Infração arbitrado com base apenas em extratos ou
depósitos bancários, e
a regularidade de informações, com documentos que comprovam a
movimentação bancária sem o respectivo auferimento de renda. Argumentou que o Auto de
Infração originou-se de uma suposta movimentação financeira considerada como omissão de
renda. Porém, a fiscalização desconsiderou os documentos mostrados, tributando os totais
mensais apurados dos extratos bancários. Argumentou sobre a impossibilidade de presunção ad
hominis, visto que não há qualquer norma que indique ser o depósito bancário considerado como
receita. No presente caso, a fiscalização sequer apresentou prova indireta, pois os depósitos
bancários ficam na órbita do indício.
Asseverou que é inconstitucional o acesso do fisco às informações sobre
movimentação bancária para fins de apuração fiscal. Apresentou rol de documentos juntados
como anexo da impugnação do processo de Auto de Infração. Ao longo da manifestação citou
legislação e jurisprudência a respeito dos temas articulados.
Por fim, requereu a nulidade do MPF e que seja acolhida a manifestação de
inconformidade com a anulação do Ato Declaratório
Em sessão de 03 de março de 2015 (e-fls. 217) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
EXCESSO DE RECEITAS. EXCLUSÃO.
Constatado excesso de receita em um exercício, opera-se a exclusão do Simples
a partir do exercício seguinte, podendo a contribuinte voltar a optar, se
preenchidos os requisitos legais.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.687 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721124/2014-91

Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância em 24/03/2015 (e-fls. 224), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 22/04/2015 (e-fls.225 ), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão analisados no voto.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017. Demais disso, observo que o recurso é
tempestivo e atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Da preliminar de nulidade.
Nas e-fls. 227, a recorrente alega nulidade do Acórdão por cerceamento do direito
de defesa, pois o relator não teria contestado as provas apresentadas.
Sem razão a recorrente. O relator não desconsiderou as provas apresentadas, mas
apenas deu o valor que entendia cabível. No caso, entendeu que não caberia “apreciar as razões
e fundamentos levantados pela fiscalização naquele processo, que tem rito próprio.”
Referia-se ao PAF 10280.723562/2013-11 que apurou as irregularidade e lançou o
crédito tributário, e deve controlar toda a discussão que envolve o seu lançamento. O relator foi
claro em esclarecer que não caberia discutir aqui as questões que estão sendo apreciados em
outro processo.
Nestes autos se discute a exclusão do simples pela constatação de excesso de
receita tributa permitida para permanência no sistema SIMPLES.
E analisando a manifestação de inconformidade, vê-se claramente que das 11
páginas do recurso, 7 páginas cuidam da legitimidade da aferição de omissão de receita por meio
de depósitos bancários.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser considerado improcedente.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.687 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721124/2014-91

Quanto na manifestação de inconformidade quanto no Recuso Voluntário, a
recorrente despende a maior parte da peça recursal questionando a legitimidade, por parte do
Fisco, em aferir a omissão de receita por meio de depósitos bancários.
A defesa em si da regularidade dos depósito está restrita a simples tabelas (e-fls.
231 e seguintes) com nomes de empresas, e placas de caminhões. Entendo que estes trechos dos
recursos sequer podem ser consideradas contestações aos argumentos do Fisco, pois se tratam de
meras tabelas sem qualquer estabelecimento de uma linha argumentativa.
Dispõe o parágrafo 3o do artigo 57, Anexo II, do RICARF, com a redação
dada Portaria MF no 329, de 2017, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I ­ verificação do quórum regimental;
II ­ deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados
exclusivamente aos conselheiros do colegiado, previamente ao início de
cada sessão de julgamento correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e
forma estabelecidos no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados
de pauta pelo presidente, que fará constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de
primeira instância, se o relator registrar que as partes não
apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e
propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
No caso presente, verificando- se que o recorrente reitera perante este
colegiado, os argumentos de defesa apresentados na impugnação, ao amparo no
permissivo regimental acima reproduzido, por concordar plenamente, com os argumentos
do voto do Relator, com a devida licença, adoto-o, por seus próprios fundamentos, como
razão de decidir no presente julgado, Razão pela qual cito trechos do Acórdão
recorrido, verbis:

A manifestação de inconformidade é tempestiva e dela conheço.
O art. 3o, I, da Lei Complementar no 123, de 2006, dispõe:
Art. 3o Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se
microempresas ou empresas de pequeno porte a sociedade empresária, a
sociedade simples e o empresário a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de
10 de janeiro de 2002, devidamente registrados no Registro de Empresas
Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que:
I - no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais);
II - no caso das empresas de pequeno porte, o empresário, a pessoa
jurídica, ou a ela equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta
superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$
2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais).
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.687 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721124/2014-91

§ 1o Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo,
o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço
dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas
as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
§ 2o No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite a
que se refere o caput deste artigo será proporcional ao número de meses em que a
microempresa ou a empresa de pequeno porte houver exercido atividade,
inclusive as frações de meses.
(...)
A contribuinte foi excluída do Simples porque foi apurada omissão de receitas,
no total de R$ 12.136.730,32 (v. Representação Fiscal, fls. 02-03 e Parecer 02/2014,
fls. 04-05), excedendo o limite legal, acima transcrito, de a empresa permanecer no
Simples, daí a exclusão conforme ADE de fls. 08.
A interessada apenas argumentou que a omissão de receitas apurada foi
efetuada com base em depósitos bancários, questionando exclusiva e longamente essa
causa, questionando a legalidade e constitucionalidade daquele lançamento fiscal que
apurou a omissão de receitas nessa base, conforme consta do referido processo
10280.723562/2013-11.
Ora, aqui se discute a exclusão da contribuinte do Simples Nacional com fulcro
na omissão de receitas que excederam o limite legal, descabendo apreciar as razões e
fundamentos levantados pela fiscalização naquele processo, que tem rito próprio.
Com efeito, o lançamento constante daquele processo é ato administrativo e
como tal goza da presunção de legitimidade e legalidade própria de qualquer ato
administrativo regularmente emitido pela autoridade competente, enquanto vigente.
Assim é que, constatada a omissão de receita pelo Fisco, desde logo tal
lançamento gera efeitos, pois constitui ato administrativo que nasce com a presunção
de legitimidade e goza de todos os requisitos que lhes são implícitos, conforme ensina
Hely Lopes Meirelles:
A presunção de legitimidade autoriza a imediata execução ou
operatividade dos atos administrativos, mesmo que argüidos de vícios ou
defeitos que os levem à invalidade. Enquanto, porém, não sobrevier o
pronunciamento de nulidade os atos administrativos são tidos por válidos e
operante, quer para a Administração, quer para os particulares sujeitos ou
beneficiários de seus efeitos (Direito Administrativo Brasileiro, 16a . edição,
RT, p.135).
Daí descaber, nesta sede, a discussão sobre os motivos que ensejaram aquela
tributação, sob pena de invasão de competência alheia e balbúrdia processual e mesmo
ilogicidade.
Ressalte-se que a impugnante em nenhum momento questionou tais valores
apurados pela fiscalização, apenas a forma da apuração.
Apenas para argumentar, é de se frisar, ao contrário do alegado, que os indícios
e presunções (a prova indiciária) constituem, sim, elementos de prova, conforme
ensina Aliomar Baleeiro (Direito Tributário Brasileiro, Forense, RJ, 1976, 8a ed., pp.
468/469).
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.687 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10280.721124/2014-91

Portanto, a tributação de valores apurados com base em prova indiciária no
processo administrativo fiscal, como em qualquer ramo processual, é perfeitamente
legítima, aduzindo ANTONIO DA SILVA CABRAL: Vale para o processo fiscal a
mesma regra do art. 332 do CPC: “Todos os meios legais, bem como os moralmente
legítimos, ainda que não especificados neste Código, são hábeis para provar a verdade
dos fatos, em que se funde a ação ou a defesa”. (Processo Administrativo Fiscal,
Saraiva, 1991, p. 305).
Até mesmo no processo criminal é admitida a prova com base em presunção
para alicerçar decreto condenatório e, saliente-se, ali se cuida do bem maior que o
cidadão possui: a liberdade (v. art. 239 do Código de Processo Penal e ADALBERTO
J. Q. T. DE CAMARGO ARANHA, Da Prova no Processo Penal, 3a ed., pp.
173/175).
Logo, improcedem as alegações da contribuinte.
Conclusão.
Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, rejeito as
preliminares arguidas e, no mérito, julgo improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo a exclusão da empresa do Simples Nacional.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 255
DF CARF MF
Original